Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-90.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001977-90.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA - CPF: 097.522.278-30 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MARCIO MARCELO FOSSA - CPF: 654.858.821-53 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001977-90.2022.8.11.0055.

EMBARGANTE: MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA e outro.

EMBARGADO:

VRG LINHAS AEREAS S.A e outro.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por

MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA e outro
contra o acórdão de ID nº 153293151 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 155162169, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1001977-90.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra – MT.

RECORRENTES: MIRIAN DA COSTA PALMEIRA FOSSA.

MARCIO MARCELO FOSSA.

RECORRIDOS: VRG LINHAS AEREAS S.A.

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente
, a título de danos morais, julgando improcedente o pleito indenizatório a título de danos materiais, decorrentes de extravio permanente de bagagem em transporte aéreo nacional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia indenização a título danos materiais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a parte recorrida VRG LINHAS AEREAS S.A. apresentou suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia indenização a título danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, razão não lhe assiste, pois nos autos não existem documentos que comprovam suficientemente o direito pleiteado pela parte recorrente e, que justificam a não caracterização dos danos materiais.

Assim é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAL – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM NACIONAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM DENTROS DOS PARÂMETROS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo registro de que possui renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.

Com relação ao transporte de bagagens quando a companhia aérea recebe as malas em seu balcão de atendimento, passa a assumir o dever de zelar pelas bagagens dos usuários e pelos serviços prestados, tendo a obrigação de devolver as bagagens aos seus proprietários quando desembarcam no local de destino.

Diante da relação de consumo, não se pode conceber que a prestadora de um serviço o faça de forma inadequada, descumprindo, pois, as obrigações contratuais mais elementares e comprometendo o bem-estar psíquico dos seus consumidores, o que torna, assim, obrigatória a indenização, mormente considerando que a sua responsabilidade é objetiva, a teor do disposto no art. 14, caput, do CDC.

Para que haja ressarcimento pelos danos materiais sofridos com o extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram perdidos.

Nos casos de indenização por dano moral puro in re ipsa, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta, o fato e o resultado danoso, dispensada a comprovação da extensão dos danos, pois, decorre do próprio ato ofensivo.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

(N.U 0001990-15.2015.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023